Tribunal: TJMT
Processo: 1023490-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023490-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), CAMILA FELIPE ALMEIDA - CPF: 115.107.876-07 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), DECAPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 02.982.366/0001-39 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE CREDORA – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas pretensões executivas que tratam de dívidas líquidas em instrumento particular, se aplica o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o art. 206 do Código Civil.

A prescrição intercorrente se verifica quando um credor não mais se manifesta, geralmente após a citação do devedor ou o arquivamento dos autos da execução, deixando transcorrer um lapso temporal maior do que o da prescrição do direito que está postulando.

A Súmula 106 do STJ dispõe que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por DECAPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de cobrança n. 0006533-65.2016.8.11.0055 - Cód. 215624 movida por BANCO BRADESCO CARTOES S.A., indeferiu a objecção de pré-executividade, cuja finalidade era o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a extinção, sem resolução do mérito, da ação movida em desfavor da agravante.

Sustenta o agravante que, no caso em tela, houve a prescrição intercorrente, eis que a contar da propositura da ação, a qual ocorreu em 09/05/2016 (id.54785723), à data da citação válida (25/03/2022), verifica-se claramente que transcorreu mais de 05 (cinco) anos.

Argumenta que ‘o exequente (ora Agravado) não realizou nenhum ato efetivo para satisfação de seu crédito. Aliás, em que pese tenha diligenciado no processo executivo, informando o endereço para citação da ora Agravante, bem como requerendo providências a fim de encontrar a sua localização, inclusive, perante os sistemas BacenJud, InfoJud e RenaJud, foi desidioso e moroso quanto às providências que lhe competiam no aludido processo.’.

Assevera a agravante que, ‘ao contrário do que entendeu o nobre Magistrado singular na decisão ora impugnada, o período sem prática de atos processuais no presente caso não é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário e sim a inércia injustificada do exequente (ora Agravado) que, mesmo após intimado para diligenciar nos autos, não o fez, permanecendo inerte, tendo sido necessário o impulso oficial, principalmente em relação ao não recolhimento de custas visando o cumprimento de Carta Precatória, em que foi intimado em 21/01/2021, porém, somente apresentou manifestação em 19/05/2021, isto é, aproximadamente 05 (cinco) meses depois, deixando escoar, in albis, o prazo estabelecido pelo Juízo singular.’.

Salienta ainda, que ‘em relação à decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cumpre destacar que esta encontra-se desprovida de fundamentação idônea. Em verdade, o Magistrado singular não demonstrou coerente ao afirmar que não se pode imputar a delonga processual à desídia do Agravado. Pelo que se percebe, o Juiz “a quo” se apegou tão somente ao fato de que o Agravado promoveu tentativas no sentido de citar a Agravante, isto é, simpatizou unicamente com as diligências efetuadas pelo Agravado para impulsionar o processo.’.

Afirma que da simples análise dos autos de origem, constata-se que a demora na tramitação do processo decorreu exclusivamente da inércia injustificada do autor; assim, o retardamento do processo, com a devida vênia, não pode ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional.

Requer seja liminarmente concedido efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo, evitando, assim, que bens da Agravante sejam penhorados e levados à hasta pública, até o julgamento de mérito deste recurso; ao final, o conhecimento e provimento do presente agravo, para o fim de reformar a decisão agravada, reconhecendo, consequentemente, a ocorrência da prescrição intercorrente quinquenal, consumada entre 09/05/2016 e 25/03/2022, período este em que o processo de origem ficou paralisado em virtude da inércia do Agravado, nos termos apresentados no bojo do presente recurso; por fim, a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios, cuja fixação se pede no patamar de 20% sobre o valor da causa, que deverá ser atualizado conforme art. 85, § 2o do CPC/2015.

A liminar foi indeferida. (id. 151594178)

Informações. (id. 152092651)

Contrarrazões. (id. 154179694)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por DECAPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de cobrança n. 0006533-65.2016.8.11.0055 - Cód. 215624 movida por BANCO BRADESCO CARTOES S.A., indeferiu a objecção de pré-executividade, cuja finalidade era o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a extinção, sem resolução do mérito, da ação movida em desfavor da agravante.

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Malgrado as alegações do Agravante e, diante análise aos documentos carreados aos autos com o contraponto, tenho que não há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada, transcrevo-a:

“(...)Da simples analise dos autos, constata-se que a demora na citação não decorreu da inercia do autor e sim de sucessivas mudanças do executado. Assim, ainda que em algumas oportunidades isoladas tenha o exequente demorado no recolhimento de diligencias tal demora não se mostrou preponderante para a demora da citação nem ha o que se falar em inercia na localização dos endereços atribuídos ao autor. Inicialmente cumpre observar que o autor promoveu a tentativa inicial da citação do requerida no endereço localizado na Rua Jose Florêncio Godrin 672-S, que segundo os termos da exceção, permanece sendo a sede da executada, sendo que a frustração da citação em tal endereço não lhe pode ser atribuída, podendo ser atribuída apenas a eventual falha do serviços de correio que indicou mudança de endereço (p. 13 e 14 id. 54785728) da requerida não obstante permanece sendo este o endereço informado pela executada como sendo sua sedo, ao menos do que se extrai da exceção apresentada no id. (id. 85880984). Apos esta primeira frustração o autor realizou diligencias apresentando inúmeros endereços, destacando-se p. 21, 37, 51, 56, 63, 104. 117 id 54785728, 3 p. 35 onde inclusive foi obtido o endereço atual do representante da empresa requerida) id. 54785736 sendo consignado pelos correios diversas mudanças de endereço p46 id 54785728, p. 3 id. 54785736 e não localização p. 66, 99. 105 id 547857283 p. 4, 46/53 5id. 54785736. Assim, considerando-se que não se pode imputar de um único atraso no recolhimento de custas toda a demora na citação da requerida a qual quase todo o lapso temporal pode ser atribuído a demora burocrática atinente aos sistemas para citação e que não ha o que se falar em não localização do requerido quando o autor de fato indicou antes do decurso do lapso prescricional endereços idôneos para citação, de rigor a rejeição de exceção apresentada.”. (id. 150721671)

Nota-se que a ação foi ajuizada em 09/05/2016, ou seja, dentro do mencionado prazo, haja vista que a última fatura venceu em 15/11/2011; assim, a interrupção retroativa da prescrição pelo despacho que ordena a citação só não ocorre quando o autor deixa de tomar as providências para viabilizá-la, segundo prescreve o art. art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC.

Ademais, conforme observado pelo juízo de piso, o reclamante realizou diversos pedidos de citação ao longo do curso dos autos, inclusive, no endereço da agravante indicado na exceção apresentada, que por razões que lhe faltam a compreensão, foi considerado que a empresa "mudou-se” (p. 13 e 14 id. 54785728).

Portanto mantendo a r. decisão agravada, tem-se que a priori a demora na citação da Ré não deve ser atribuída ao Autor.

Ainda, dispõe a Súmula 106 do STJ que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023